Tribunal: STF
Processo: Rcl 68057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato praticado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa no processo n° 0813724-52.2023.8.15.2002.

    2. O Min. Cristiano Zanin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jannyne Dantas Miranda e Silva e Amanda Duarte Silva Dantas para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB.
Observo, no entanto, que Egídio de Carvalho Neto, corréu das  reclamantes na ação penal que tramita no juízo de origem, foi paciente no Habeas Corpus 236.849/PB, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
Veja-se o que estabelece o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.
Posto isso, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que avalie a necessidade de eventual redistribuição à Ministra Cármen Lúcia, Relatora do HC 236.849/PB.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta por Jannyne Dantas Miranda e Amanda  Duarte Silva Dantas impugnando decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca  de João Pessoa, nos autos da Ação Penal nº 0813724-52.2023.8.15.2002, que teria  descumprido a Súmula Vinculante nº 14. Distribuída por sorteio, em 08/05/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin.   
Na origem, a Ação Penal nº 0813724-52.2023.8.15.2002 está relacionada aos  processos nº 0810710-60.2023.8.15.2002 (Busca e Apreensão Criminal) e nº 0812390- 80.2023.8.15.2002 (Sequestro de Bens), todos referentes à chamada “Operação Indignus”.   
Compulsando os autos do HC nº 236.849, relatado pela Exma. Sra. Ministra  Cármen Lúcia, verifica-se que o feito tem origem na Representação por Busca e Apreensão  nº 0810710-60.2023.8.15.2002.   
Assim, por equívoco desta Coordenadoria, este processo foi livremente  distribuído quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído por prevenção ao HC nº  236.849, nos termos do art. 69, caput, do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº  706, de 15 de outubro de 2020.” (grifos acrescidos)

4.	É caso de redistribuição.

5.	A Secretaria Judiciária informa que a presente reclamação foi livremente distribuída, por equívoco, ao Min. Cristiano Zanin. De outro lado, esclarece que este processo guarda identidade de origem com o HC 236.849,  Relª. Minª Cármen Lúcia. 

6.	Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”

7.	Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos à Minª. Cármen Lúcia, por prevenção ao HC 236.849.

Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente